Tribunal: STF
Processo: HC 80888
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-22
Data de publicação: 2001-08-22

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
- Todas as alegações que poderiam levar à ilegalidade do
ato de expulsão já foram rejeitadas por esta Corte nos inúmeros
"habeas corpus" impetrados em favor do ora paciente, sendo, pois,
este mera reiteração de anteriores.
       Habeas corpus não conhecido.